Tribunal: STF
Processo: HC 231601
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental na Revisão Criminal 5.829/CE, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO POR EVENTUAL MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO RESP. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, porque o acórdão impugnado somente restaurou a sentença de primeira instância, não tendo enfrentado o mérito recursal e, portanto, nada dispondo sobre eventual detração penal, que deve ser analisada pelo juízo da execução.



    II - Consoante dispõe o art. 105, I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’, logo se vê que, salvo hipótese de condenação em ação originária, a competência desta Corte para o conhecimento da revisão criminal está limitada à questão efetivamente examinada e decidida no recurso especial. Precedentes.



    III - Não tendo o agravante trazido qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, esta última deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV - Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, p. 2).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “I ) Finalmente, seja conhecido e provido o Habeas Corpus para remover o acréscimo da agravante (habitualidade) insculpida no § 4º do art. 1º da lei 9613/98 juntamente com o art. 71 do CP. Restando a (Continuidade Delitiva) no processo originário: nº 0802618-91.2016.4.05.8100 SEEU Nº 0801301-53.2019.4.05.8100 por ser reconhecida como bis in Idem assegurando, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça.



    II) Excluída a agravante do item acima e, restando a pena base de 4 anos remanescente, que para fins de contagem do prazo de prescrição, o art. 71, é igualmente excluído por força da aplicação da Súmula 497 do STF e, de acordo com o art. 109 do CP seja decretada as modalidades de prescrição a seguir:



    Retroativa – Por serem fatos anteriores ao ano de 2010 e em face da nova Lei nº 12.234/2010 que eliminou em parte a prescrição retroativa, não deve os fatos anteriores serem atingidos por nova lei mais severa. Note-se que os delitos apontados na denúncia ocorreram entre 1998 e 2002, e o recebimento da denúncia se deu em 02 de abril de 2012. 



    Executória - A extinção da pretensão executória já que o trânsito em Julgado para o Ministério Público Federal se deu em 13/11/2012 e não havendo nenhuma causa interruptiva de prescrição até os dias de hoje, quando se passaram muito mais de 08 (oito) anos. Conforme decisão tomada na sessão virtual encerrada em 30/06/2023, por maioria de votos, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 840107 com repercussão geral – Tema 788 –



    Em resumo: Foi decidido que não se aplica aos processos com trânsito em julgado para acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs) somente serão aplicados para o trânsito em julgado para ambas as partes ocorrido após aquela data.



    III) Seja intimada a douta autoridade aqui apontada como Coatora para prestar as respetivas informações.



    IV) Seja ouvido o douto Mistério Público Federal para ofertar seu parecer.” (doc. eletrônico 1, pp. 21-22; grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração volta-se contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não admitiu a Revisão Criminal 5.829/CE, com o seguinte teor:



    “Trata-se de revisão criminal ajuizada por ALEXANDER DIOGENES FERREIRA GOMES, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face de r. decisum da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, nos autos do REsp n. 1.599.722/CE.



    Depreende-se dos autos que o ora requerente foi condenado, nos autos do processo criminal n. 0011.000287-0/2012, à pena total de 312 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e multa, pela prática dos crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas e lavagem de capitais. Em grau recursal, o eg. Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena para 237 anos de reclusão. Já nesta eg. Corte Superior, nos autos do REsp n. 1.599.722/CE, da relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, foi conhecido em parte o recurso e, nesta extensão, foi-lhe dado parcial provimento para fixar a pena em 203 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Nesta ação revisional, sustenta, em síntese, necessidade de revisão da dosimetria penal diante do entendimento jurisprudencial acerca da configuração do bis in idem na utilização concomitante do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e da continuidade delitiva do art. 71 do CP.



    Assevera, outrossim, que ‘A permanência da agravante capitulada no art. 1º Parágrafo 4º da Lei 9.613/98, na pena do revisionando, seria como reconhecer a aplicação de bis in idem, já que a forma da Continuidade Delitiva insculpida no art. 71 do Código Penal tem a mesma semântica e, por isso, é alcançada em face do disposto Art. 1º § 4º - da Lei 9613/98. A aplicação conjunta dessas agravantes colidem frontalmente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que como se vê, reiteradamente vem acompanhando o entendimento firmado pelo STF’ (fl. 5).



    Requer, assim, a procedência da ação revisional para ‘remover, assim, o acréscimo da agravante habitualidade insculpida no art. 1º § 4º da lei 9613/98 por ser reconhecida como bis in Idem’ (fl. 14).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do pedido revisional, em parecer assim ementado:



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    A ação de revisão criminal, prevista nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, admite nova análise da decisão condenatória quando:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    A Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 105, inciso I, alínea e, que competirá ao Superior Tribunal de Justiça julgar e processar ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’.



    Preliminarmente, destaca-se que, nos termos do art. 239 do RISTJ, ‘À Corte Especial caberá a revisão de decisões criminais que tiver proferido, e à Seção, das decisões suas e das Turmas’.



    Nesse aspecto, muito embora a interpretação literal não indique a possibilidade da ação revisional contra decisão singular, recentemente, essa Terceira Seção acolheu entendimento diverso para concluir pelo cabimento da ação revisional que visa desconstituir decisão monocraticamente proferida.



    Vale anotar a disposição do art. 240 do RISTJ no sentido de que caberá a revisão, por esta eg. Corte Superior, do processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento do recurso especial, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.



    Com efeito, a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação e tem por fim reexaminar sentença condenatória ou decisão condenatória proferida por Tribunal já transitada em julgado. Similar à ação rescisória, com previsão no Código de Processo Civil, a revisão criminal visa desconstituir a coisa julgada material, contudo, só pode ser manejada em favor do réu.



    Tem previsão legal no art. 621 do CPP, cujas hipóteses de cabimento estão restritas ao rol taxativo dos incisos I (‘quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos’), II (‘quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos’) e III (‘quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena’), de modo que o ajuizamento deve estar embasado em uma dessas hipóteses, devidamente demonstrado, dada a fundamentação vinculada do seu manejo.



    No caso dos autos, verifica-se que o ora requerente foi condenado, nos autos do processo criminal n. 0011.000287-0/2012, à pena total de 312 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e multa, pela prática dos crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas e lavagem de capitais. Em grau recursal, o eg. Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena para 237 anos de reclusão. Já nesta eg. Corte Superior, nos autos do REsp n. 1.599.722/CE, da relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, foi conhecido em parte o recurso e, nesta extensão, foi-lhe dado parcial provimento para fixar a pena em 203 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    A pretensão revisional ora manifestada reside na mudança jurisprudencial acerca da caracterização do bis in idem na utilização da habitualidade do art. 1º § 4º da Lei n. 9.613/1998 e da continuidade delitiva do art. 71 do CP.



    Entretanto, consoante firme entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso.



    Com efeito, ‘A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/8/2022.)



    Ora, a definitividade das decisões judiciais tem esteio firme e profundo nos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica e não fica à mercê das alterações de entendimento jurisprudencial, tais como as águas de superfície à vista das correntezas marítimas, sob pena de se eternizar litígios judiciais.



    [...]



    Desse modo, a presente ação revisional não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.



    Portanto, o decisum impugnado não merece sofrer qualquer revisão por parte deste Colegiado, uma vez que inexiste elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Ante o exposto, com base no artigo 34, XVIII, alínea a, do RISTJ, não admito a revisão criminal.” (doc. eletrônico 7).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza esta Suprema Corte de analisar as questões veiculadas nesta impetração, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Finalmente, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator